Tribunal: TJBA
Processo: 0800002-07.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0800002-07.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LEANDRO DA CONCEIÇÃO PURIFICAÇÃO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESACOLHIMENTO. COLETA DA PROVA DOCUMENTADA NA ORDEM DE MISSÃO E RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE A PROVA TENHA SIDO ADULTERADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESACOLHIMENTO. AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP CONSTITUEM RECOMENDAÇÃO. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTE DO STF. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS, CORROBORADOS PELO LAUDO DE EXAME DE NECROPSIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESPROVIMENTO, POR NÃO SEREM MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. MOTIVO TORPE (A MANDO DE TERCEIRO) E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA (OFENDIDA ALVEJADA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, DURANTE ALMOÇO DE FAMÍLIA). PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1-Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Leandro da Conceição Purificação, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dr.ª Márcia Simões Costa, que o pronunciou pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal. 2-Narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia 19/07/2020, por volta das 15h20, na Rua Marambaia, nº 12, Bairro Santo Antônio dos Prazeres, Feira de Santana-BA, LEANDRO DA CONCEIÇÃO PURIFICAÇÃO (vulgo “Leo” ou “Jurandir”), ANTÔNIO MARCOS TELES DA SILVA (vulgo “Rasta” ou “Bujão”) e um indivíduo de vulgo “NINHO” (já falecido), supostamente ceifaram a vida da vítima Cleide Santos Silva, sob as ordens de DEIVISON DA SILVA SOARES PITA (vulgo “Gago”). 3. Preliminar de nulidade do vídeo supostamente mostrando os acusados evadindo do local do crime. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Desacolhimento. A Ordem de Missão, acostada aos autos, evidencia que as diligências para a coleta de provas foram documentadas. Outrossim, conforme o relatório de investigação, a origem da prova foi identificada (câmeras de segurança de residência vizinha). A defesa não trouxe nenhum indicativo de adulteração da prova, mas apenas conjecturas que são insuficientes para a sua anulação. 4- Preliminar de nulidade por violação ao art. 226 do CPP. Desacolhimento. Embora haja entendimento do STJ quanto à observância obrigatória das formalidades do art. 226 do CPP para fixação da autoria delitiva (HC nº 598.886/SC), o referido tema provoca divergência jurisprudencial. A este respeito, impende citar decisão do STF entendendo que as formalidades do art. 226 do CPP têm natureza de recomendação. Destarte, a sua inobservância não afasta a autoria delitiva que esteja comprovada por outros meios de prova (AgReg no HABEAS CORPUS 227.629/SP, julgado 26/06/2023). 5. Pleito de despronúncia. Improvimento. Certeza da materialidade, conforme laudo de necropsia. Quanto aos indícios de autoria, também restam evidenciados, consoante os depoimentos judicializados das testemunhas, corroborados pelos elementos inquisitoriais. É cediço que, para a pronúncia, se exige a certeza da materialidade e somente os indícios de autoria, devendo o caso ser julgado pelo júri popular, juiz natural para apreciar a matéria. 6. Decote das qualificadoras. Desprovimento, por não serem manifestamente improcedentes. A decisão de pronúncia encerra um juízo de prelibação e, portanto, a existência das qualificadoras compete ao júri popular. Neste diapasão, devem ser excluídas tão somente as qualificadoras indubitavelmente descabidas, o que não é o caso dos autos. 7. Exclusão da qualificadora por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP). Descolhimento. Conforme relatos de algumas testemunhas, em tese, o crime foi motivado a mando de terceiro, que seria traficante desconfiado de que a vítima estaria prejudicando os seus negócios. Por ora, não há como afastar, de forma cabal, a qualificadora por motivo fútil, por não haver certeza da sua inexistência. 8. Em relação à qualificadora com emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do CP) também deve ser mantida. Os elementos probatórios colhidos conduzem a indícios de que o Recorrente e seu comparsa invadiram a residência da ofendida, durante almoço de família, e deflagraram os tiros que causaram a sua morte. 9. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Ulisses Campos de Araújo, entendendo pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0800002-07.2022.8.05.0080, tendo como Recorrente LEANDRO DA CONCEIÇÃO PURIFICAÇÃO e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC15